Tribunal: STF
Processo: Rcl 85276
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 828. REINTEGRAÇÃO DA POSSE COLETIVA. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JOSÉ APARECIDO DE ARAUJO e DOLARICI HONÓRIO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro/SP, nos autos do processo n. 0005848-83.2006.8.26.0510, que teria violado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 828.



    2. Alega a parte reclamante que “a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa de seu Procurador Geral, ingressou com Ação de Reintegração de Posse em face dos Reclamantes e outras 15 (quinze) famílias que ocupam as residências localizadas na Colônia Fazendinha situada no Horto Florestal de Rio Claro, SP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “em decorrência daquela ação, os Reclamantes e as demais famílias que residem nas casas localizadas na mencionada Colônia, há mais de 40 (quarenta) anos, receberam a visita do senhor Oficial de Justiça, que lhes entregou mandado judicial, com a informação de que a reintegração e a imissão na posse ocorrerão no próximo dia 29.09.2025” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa que “o mencionado mandado de reintegração de posse não atendeu ao constante na ADPF 828 do STF que, conforme decisão desta Egrégia Suprema Corte, em caso de reintegração de posse coletiva, deve ser observado o encaminhamento dos autos ao GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), para buscar soluções menos gravosas às famílias ocupantes, com o objetivo de minimizar o impacto social às famílias envolvidas e preservar o direito constitucional à moradia previsto na C.F. e o direito do Proprietário” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Afirma que não houve oitiva e participação do Ministério Público, tendo os reclamantes solicitado que o processo de cumprimento de sentença fosse enviado ao GAORPE, mas que “o D. Magistrado a quo indeferiu o pedido, determinando o cumprimento do mandado de reintegração de posse” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Discorre em seguida que, tendo interposto recurso de Agravo de Instrumento, “o Exmo. Relator Desembargador BORELLI THOMAZ, ao apreciar o pedido de liminar, não concedeu a antecipação dos efeitos (antecipação dos efeitos) da tutela recursal, sendo, ao final julgado improcedente o recurso de Agravo, não acatando o pedido de encaminhamento ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegrações de Posse - GAORP do TJ/SP” (fl. 6, 7, e-doc. 1). 



    Alega ainda que “em decisão de 23.09.2025 o MM Juízo a quo indeferiu o pedido acerca da falta de encaminhamento ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegrações de Posse - GAORP do TJ/SP, Portaria 10.097/2022, nos termos da Portaria nº 10.292/2023, sendo convalidada na COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. A decisão terminativa do MM Juiz a quo determinou o cumprimento do mandado de reintegração” (fl. 7, 8, e-doc. 1). 



    Por fim, dispõe que “a reintegração de posse determinada pelo MM Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro, no Estado de São Paulo, ordenando a remoção de cerca de 15 (quinze) famílias vulneráveis, sendo 22 (vinte e dois) adultos e 10 (dez) crianças e adolescentes em período escolar, famílias estas estabelecidas há mais de 30 (trinta) anos na área, não acata o regime de transição estabelecido pelo Supremo na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 e pela Resolução CNJ 510 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pleiteia a gratuidade da justiça. 



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua confirmação.



    3. A decisão reclamada dispõe que (e-doc. 15):



    “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, oposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO na condição de custos vulnerabilis. 



    Não preenchidos os requisitos de admissibilidade da espécie, recebo como simples petição, mormente porque veicula questionamento quanto à própria condução do procedimento de reintegração em sua fase executiva. 



    Sobre tais alegações, MANIFESTE-SE a parte exequente em resposta, no prazo de setenta e duas horas. 



    Não incidindo no caso vertente qualquer das hipóteses de suspensão ex lege, o requerimento de paralisação do feito traduz verdadeira pretensão à concessão de tutela provisória de urgência em favor dos executados, instrumento cujos requisitos também não se verificam: não há "fumus boni juris", porque a desocupação é consectária de um título consolidado há mais de cinco anos, e eventual decretação de nulidade nos moldes de fls.1455/1477 somente teria o condão de postergar a medida; e não há "periculum in mora", pois o exercício regular do direito à reintegração, pela parte exequente, não pode ser considerado ato lesivo à situação irregular dos clandestinos. 



    Ademais, como relatado às fls.1490, houve convergência de todo o aparato municipal e estadual para auxiliar o procedimento de desocupação de forma segura e humanitária, sendo que apenas uma família não possui condições financeiras de realocação, a qual já é acompanhada pelo serviço público e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.1499). 



    Indefiro, portanto, o pedido de suspensão dos atos de reintegração. 



    AGUARDE-SE, portanto, o cumprimento do mandado.”.



    Eis o relatório. DECIDO. 



    4. Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, através da ADPF n. 828, fixou regime de transição no que se refere às ocupações coletivas, fazendo-o da seguinte forma:



    Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    6. Verifico, ao examinar os autos, que a hipótese em apreço parece amoldar-se ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, porquanto se cuida de provimento jurisdicional que determina reintegração coletiva da posse de área ocupada por quinze famílias.



    Numa análise sumária, não se constata fundamento expresso na decisão impugnada que justifique o afastamento do regime de transição fixado por esta Suprema Corte na ADPF n. 828/DF, circunstância que revela a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.



    O periculum in mora, por sua vez, mostra-se evidente, uma vez que a execução imediata da ordem de reintegração de posse, referente à área ocupada por número significativo de famílias, poderá inviabilizar aferição, no momento oportuno, quanto a eventual violação do regime de transição estabelecido na já citada ADPF n. 828/DF.



    Observa-se que também não se verifica, no presente caso, risco de irreversibilidade da medida, notadamente porque a parte autora é o Estado de São Paulo, circunstância que afasta a possibilidade de ocorrência de dano de natureza irreparável ou de difícil reparação.



    7. Pelo exposto, em observância ao que dispõe o art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse a ser realizada no dia 29.09.2025.



    Cumpre salientar que, em tese, o Horto Florestal de Rio Claro pode integrar área de proteção ambiental, como noticiado nos autos. Nesse contexto, determino que as partes se abstenham de promover qualquer alteração na área ocupada até ulterior deliberação, após a devida elucidação dos fatos controvertidos.



    Determino a intimação da parte reclamante para que proceda à juntada integral dos autos de origem, a fim de viabilizar a análise exauriente da controvérsia submetida à apreciação desta Corte.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, III, do CPC. Determino, ainda, que o Estado de São Paulo, em sua resposta, esclareça a natureza da área objeto da controvérsia, em especial no que concerne à sua função ambiental.



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    À SEJ para as providências cabíveis, dentro da urgência que o caso requer.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente